Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717189-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto pelo autor, SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, contra decisão proferida em ação anulatória de multa administrativa (0701847-96.2025.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência almejada pelo agravante, o qual pretende suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta e obstar o ato demolitório correlato, nos seguintes termos: Confira-se: “Passo a apreciar o pedido liminar. Ao que se depreende dos autos, a autora impugna a autuação promovida pela administração pública, com aplicação de sanção pecuniária, motivada no fato de realizar obra em área pública. No caso, neste momento processual, não se verifica qualquer ilegalidade na referida autuação, decorrente do exercício do poder de polícia do Estado. De acordo com a lei distrital n.o 6138/2018, a construção em área pública é passível de demolição e sanção pecuniária. A autora não apresentou qualquer prova capaz de desqualificar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo sancionador. Se limitou a relatar na inicial que a estrutura que controla o acesso de pessoas e veículos não obstruiu logradouro público. No caso, apenas prova poderá demonstrar se a alegação de fato corresponde à realidade. Antes da necessária dilação probatória, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo. A própria autora reconhece que construiu estrutura em área pública, embora alega que não há prejuízo à circulação. Todavia, mesmo que não cause prejuízo à circulação, não é admitida qualquer obra ou controle de acesso em área pública, sem a devida autorização. Portanto, não há qualquer indício de ilegalidade no referido ato. Isto posto, INDEFIRO a limitar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação”. (ID 228903242.) - g.n. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos. O embargante não apontou qualquer omissão ou contradição passível de correção. No caso, não há elementos mínimos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado, ou seja, não há indício de ilegalidade nos atos concretos levados a efeito pelos agentes de fiscalização. A embargante confunde a contracautela prevista no § 1o do artigo 300 do CPC com o depósito de valores para suspensão da exigibilidade de créditos tributários. Não há possibilidade jurídica de, com base no § 1o do artigo 300 do CPC, conceder tutela provisória de urgência, como efeito automático do depósito do valor exigido como multa por autuação fiscal. A tutela provisória somente poderá ser deferida se presentes os pressupostos previstos no caput do artigo 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e risco de dano ou urgência. A garantia ou contracautela prevista no § 1o pode ser exigida apenas SE presentes os pressupostos para a tutela provisória. Não há qualquer possibilidade de deferir a tutela apenas pelo depósito da garantia. No caso do § 1o, do artigo 300 do CPC, a garantia é complemento dos elementos da tutela provisória, jamais elemento ou hipótese autônoma de concessão de tutela provisória. É diferente da situação do depósito do montante integral, previsto no artigo 151, I, do CTN, causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No caso, não se trata de crédito tributário e também não há pedido fundado no referido dispositivo. Por outro lado, também não se confunde com o tema 237 do STJ, que admite a suspensão da exigibilidade, com oferecimento de garantia, como penhora antecipada, porque a autora não faz qualquer referência a tal situação e o caso não se ajusta ao tema. No caso do § 1o do artigo 300, a garantia deve estar acompanhada dos requisitos da tutela provisória, o que não existe no caso. REJEITO os embargos”. (ID 230538579.) - g.n. No agravo, o autor requer a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa administrativa e os efeitos da ordem demolitória. No mérito, pede a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante afirma ter sido autuado pelo órgão distrital com emissão de ordem de demolição e aplicação de multa administrativa em decorrência do fato de que “instalou estrutura leve de controle de acesso, composta por alambrado, com a exclusiva finalidade de organizar o fluxo de entrada e saída de pedestres”. A despeito realizar o depósito judicial do valor integral da multa nos autos da ação anulatória, como forma de garantir o juízo, a tutela de urgência visando a suspensão da ordem de demolição e da exigibilidade da multa restou indeferida. Defende, no entanto, estar presente os elementos para o deferimento da liminar, haja vista o depósito integral da multa e considerando “não se trata de “obra” no sentido técnico e jurídico, tampouco de construção com fundação ou alvenaria”, mas de “estrutura metálica leve que não obstrui a circulação pública, sendo destinada exclusivamente a organizar o acesso ao estacionamento da própria unidade, garantindo controle e segurança em área de reconhecida vulnerabilidade”. (ID 71372543 - Pág. 5.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo recursal. (ID 71373544.) Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se ação anulatória de multa administrativa, a qual ter por objetivo desconstituir a aplicação de penalidade nos autos do “processo administrativo sob o no SEI 04017- 00014451/2024-63 que, muito embora tenha manejado recurso contra essa autuação, a Autoridade Administrativa entendeu por aplicar a multa de R$ 7.208,66”. Nesta sede, o autor se insurge contra a decisão agravada, a qual indeferiu a tutela de urgência visando suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta e obstar o ato demolitório correlato. Afirma, em suma, ter realizado o depósito integral da multa, acrescido de “não se trata de “obra” no sentido técnico e jurídico, tampouco de construção com fundação ou alvenaria”, mas de “estrutura metálica leve que não obstrui a circulação pública, sendo destinada exclusivamente a organizar o acesso ao estacionamento da própria unidade”. Conforme consta dos autos, o agravante foi autuado por ocupação irregular de área pública, sendo intimado em 02/05/2024 “para remover o alambrado instalado em área pública, utilizado para o controle de acesso a um estacionamento”. (ID 227451645.) A esse respeito, de acordo com o art. 48 da Lei Orgânica do Distrito Federal, os bens públicos podem ser utilizados por terceiros, mediante concessão administrativa de uso, permissão ou autorização, conforme a hipótese, na forma da lei. Outrossim, a “autoridade autuadora fundamenta-se nos arts. 15, 22, 123 §4o II, 124 V e 133 §§1o e 4o da Lei 6.138/2018 (Código de Edificações) e arts. 168 V, 180 e 183 do Decreto 43.056/2022”. (ID 227451645 - Pág. 2.) Verifica-se, ainda, inexistir ofensa ao devido processo legal, pois, conforme se infere dos autos, o agravante fora previamente notificado e exerceu o contraditório, inclusive mediante recurso em processo administrativo. Nesse contexto, a atuação administrativa não pode ser obstaculizada de forma liminar sob a alegação de que “não se trata de “obra” no sentido técnico e jurídico, tampouco de construção com fundação ou alvenaria”, mas de “estrutura metálica leve que não obstrui a circulação pública”, notadamente quando inexiste prova suficiente de eventual abuso de direito ou ilegalidade. Assim, deve prevalecer, nesta oportunidade, o ato administrativo impugnado, o qual goza da presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser afastada em caráter liminar mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente na hipótese em apreço. Nesse sentido: “(...) No caso, a ausência de provas suficientes que afastem a presunção de legitimidade do auto de infração impede o reconhecimento da probabilidade do direito; o agravante limitou-se a negar a prática da infração, sem apresentar elementos probatórios mínimos, como filmagens, depoimentos de testemunhas ou outros documentos, que pudessem corroborar sua alegação. 5. A presunção de legitimidade do ato administrativo impõe que, até prova em contrário, os atos praticados pela administração pública sejam considerados válidos e regulares, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 6. Assim, na ausência de elementos que demonstrem, em caráter sumário, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela. (...)”. (0752494-86.2024.8.07.0000, Relator(a): Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, DJe: 25/02/2025.) - g.n. Outrossim, a alegação no sentido de “não se tratar de obra ou construção com fundação ou alvenaria”, mas de “estrutura metálica leve que não obstrui a circulação pública”, constitui ingresso no mérito da lide vedada nesta sede processual. Com efeito, constatando-se a existência de particularidades envolvendo a lide (característica da estrutura e obstrução de logradouro público), sem a demonstração de qualquer ilegalidade, prudente a manutenção do ato administrativo impugnado, conforme definido na origem, até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes, não inexistindo elementos suficientes indicando eventual ilegalidade na aplicação da penalidade administrativa. Enfim, a agravante não apresentou, nesta fase processual, elementos probatórios capazes de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador, limitando-se a alegar que a estrutura não obstrui a circulação. Tal alegação, contudo, não elide de pronto a ilicitude da conduta, pois a legislação proíbe qualquer obra em área pública sem prévia autorização, independentemente de eventual demonstração de prejuízo à circulação. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 16:56:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador